Tribunal: TCU
Processo: 023.464/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria do Sr. Arlindo de Souza Ferraz, do Sr. Armando Perez Jana Filho, do Sr. Braz Nani, do Sr. Edson Marques de Campos, da Sra. Francisca da Silva Morais, do Sr. Ilidio Carlos Marques Lima, do Sr. Jair Ribeiro Martins, da Sra. Linda Sebastiana da Silva, da Sra. Lucila Campos de Amoedo, da Sra. Maria Lucia Santana e Silva Santos e do Sr. Pindaro Costa, todos ex-servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro - DNIT/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do RE 636.553, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF); 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro - DNIT/MT, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.